Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-13.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Associação para o tráfico – Pleito defensivo colimando a absolvição de ambos os crimes – Tráfico de entorpecentes bem caracterizado, na medida em que o apelante exercia as vezes de "olheiro" no momento da prisão em flagrante – Confissão do apelante harmônica com as demais narrativas colhidas em Juízo – Inexistentes, contudo, elementos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Associação para o tráfico – Pleito defensivo colimando a absolvição de ambos os crimes – Tráfico de entorpecentes bem caracterizado, na medida em que o apelante exercia as vezes de "olheiro" no momento da prisão em flagrante – Confissão do apelante harmônica com as demais narrativas colhidas em Juízo – Inexistentes, contudo, elementos suficientes para condenação pelo crime de associação para o tráfico – Ausência de provas suficientes para caracterizar, com a segurança necessária, o liame subjetivo permanente e duradouro com o comparsa que portava os entorpecentes – Primariedade do acusado – Absolvição quanto ao delito do artigo 35 da Lei de drogas que se impõe – Impossibilidade de desclassificação para o artigo 37 da mesma lei – Dosimetria penal do crime de tráfico – Pena-base fixada no mínimo – Confissão e menoridade relativa que, embora reconhecidas, não conduzem a pena aquém do mínimo legal – Terceira fase – Redutor que merece ser aplicado no patamar máximo, em virtude da quantidade não expressiva de drogas apreendidas – Precedente desta Câmara Criminal – Regime aberto fixado, considerando o tempo de prisão provisória e as circunstâncias do caso – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos como medida de rigor – Apelo parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-13.2019.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante ELTON
LAZARO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para: i) ABSOLVER o réu Elton Lázaro Ribeiro, qualificado as fls.
31/32, da imputação do crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, com fulcro
no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ii) redimensionar as penas
impostas pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da lei supracitada, que
passam a ser de 1 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da pena corporal, observada a detração penal, e a outra, de
prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, em favor de instituição a ser
definida pelo Juízo das Execuções Criminais; c) DETERMINAR a expedição de
alvará de soltura clausulado em favor do apelante, com urgência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
2
Apelação Criminal 1500524-13.2019.8.26.0080
Apelante(s): Elton Lázaro Ribeiro
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cabreúva
Juiz(a): Alexandra Lamano Fernandes
Voto no 1.762
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de entorpecentes
Associação para o tráfico
Pleito defensivo colimando a
absolvição de ambos os crimes Tráfico de entorpecentes bem
caracterizado, na medida em que o apelante exercia as vezes de
“olheiro” no momento da prisão em flagrante Confissão do
apelante harmônica com as demais narrativas colhidas em Juízo
Inexistentes, contudo, elementos suficientes para condenação pelo
crime de associação para o tráfico
Ausência de provas
suficientes para caracterizar, com a segurança necessária, o liame
subjetivo permanente e duradouro com o comparsa que portava os
entorpecentes Primariedade do acusado Absolvição quanto ao
delito do artigo 35 da Lei de drogas que se impõe

Impossibilidade de desclassificação para o artigo 37 da mesma lei
Dosimetria penal do crime de tráfico Pena-base fixada no
mínimo
Confissão e menoridade relativa que, embora
reconhecidas, não conduzem a pena aquém do mínimo legal
Terceira fase Redutor que merece ser aplicado no patamar
máximo, em virtude da quantidade não expressiva de drogas
apreendidas Precedente desta Câmara Criminal Regime aberto
fixado, considerando o tempo de prisão provisória e as
circunstâncias do caso
Substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos como medida de rigor
Apelo parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Ao relatório de fls. 214/220, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar Elton Lazaro Ribeiro, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
3
incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material de
delitos (artigo 69 do Código Penal), a 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 1.116 dias-multa, cada qual fixado no valor mínimo.
Isso porque no dia 15 de julho de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado e William Aparecido de Souza (autos
desmembrados), agindo em concurso e unidade entre si, teriam sido surpreendidos
trazendo consigo, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com peso
líquido aproximado de 11,5g, 21 (vinte e uma) porções de cocaína na forma de crack,
pesando cerca de 4,4g e 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, com peso líquido
de 104,8g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos de constatação provisória de
fls. 35/37. Também porque, em data incerta, porém até o dia 15 de junho de 2019, Elton e
William teriam se associado entre si para a prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo a denúncia, na data dos fatos, os acusados,
associados, vendiam drogas no local dos fatos. William era o responsável pela venda das
drogas, enquanto Elton, ora apelante, fazia a função de “olheiro” no ponto de venda, ou
seja, ficava nas proximidades do ponto de venda de drogas, observando a movimentação,
pronto para avisar o comparsa de eventual chegada da Polícia.
Ocorre que, segundo narra a denúncia, policiais militares, em
patrulhamento pelo local, avistaram William segurando uma sacola plástica, Elton e outros
dois indivíduos, identificados posterirormente como Ronaldo Souza Viana e Osmair
Anderson Gonçalves Ramos, próximo a ele, o que despertou atenção. Abordados, na sacola
que William carregava foram encontradas as porções de drogas acima mencionadas, sendo
então todos conduzidos à Delegacia de Polícia. Em solo policial, Ronaldo e Osmair
disseram que tinham ido até a “biqueira” comprar drogas com William e que Elton era o
“olheiro” do ponto de venda de entorpecentes (fls. 09 e 10).
Por sua vez, a denúncia diz que Elton confessou que estava
fazendo as vezes de “olheiro” para William (fls. 13/14), enquanto este último manifestou o
desejo de permanecer calado e se pronunciar apenas em Juízo.
Elton Lázaro Ribeiro, por meio de sua procuradora, interpôs
recurso de apelação (fls. 292/296). A seu ver, o decreto condenatório não pode se
fundamentar na confissão extrajudicial, a uma porque não foi assinada pelo apelante e, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
4
duas, porque não lhe foi garantido o direito ao contrário e à ampla defesa. Ademais,
consigna que os responsáveis por sua prisão disseram em Juízo que nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Assim, em razão disso, merece ser absolvido do delito previsto
no art. 33, da Lei no 11.343/06. Por fim, diz também que merece ser absolvido do delito
previsto no artigo 35 da mesma lei porque inexistem provas do liame subjetivo entre o
apelante e o outro, de modo que não houve animus associativo de forma estável e
duradoura com a finalidade de cometer tal delito. Subsidiariamente, em caso de
manutenção da condenação, pede que seja aplicado o redutor do §4o do artigo 33 em seu
grau máximo, tendo em vista a sua primariedade, ausência de antecedentes e quantidade de
entorpecentes apreendidos.
Contrarrazões de apelação as fls. 300/302 pugnando pelo não
provimento do recurso interposto, mantendo-se intacto o respeitável decisório hostilizado.
E-mail enviado pela esposa do apelante à Promotoria de
Justiça juntado as fls. 313/314. Pede, em suma, a liberdade de seu marido e a análise do
recurso interposto pela Defesa.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 317/320 opinando
pelo parcial provimento do recurso, para que seja aplicado o redutor máximo previsto no
§4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, bem como para que seja fixado o regime
intermediário para início de cumprimento de pena.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, registra-se que a prática do narcotráfico, crime
previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restou evidenciada não só pelas circunstâncias da
prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa William, mas também pelos relatos das
testemunhas Fernando de Araújo Alves e Wellington Fernando Alves Francisco, guarda
civil metropolitano e policial militar, respectivamente; confissão do apelante e apreensão
do objeto do delito (entorpecentes, cf. fls. 11/12) em poder de William e condução à
delegacia dos usuários Ronaldo Souza Viana (ouvido também em Juízo) e Osmair
Anderson Gonçalves Ramos (ouvido somente na fase inquisitiva, cf. fls. 10).
Deveras, indiscutível a materialidade do delito supracitado
em face do auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
5
exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 35/37), laudo pericial (fls.
146/149), bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
A autoria delitiva, também, indene de dúvidas.
Na primeira oportunidade em que foi interrogado, ou seja,
durante a fase inquisitiva (fls. 13/14), Elton declarou que:
Estava precisando arrumar um dinheiro para ir fazer uma
entrevista, momento em que meu colega Wiliam me
perguntou se eu queria ganhar um dinheiro, e eu disse que
sim, e ele pediu para eu ficar com o radinho, até 12h30 ou
13h00, para avisá-lo se “moiasse” a quebrada, se policiais
chegassem, para que ele não fosse preso e nem perdesse a
droga, então, eu aceitei e ele disse que me pagaria R$30,00.
Eu tinha R$ 11,25 no meu bolso, não é provento do tráfico.
Após alguns minutos, eu estava próximo a Wiliam, momento
em que Ronaldo chegou para comprar droga, ele estava
junto com um rapaz de prenome Osmair, então,
repentinamente, apareceram policiais no local e abordaram
todos, localizaram droga com Wiliam. Não sei informar se
tinha dinheiro com Ronaldo ou Osmair. Após os fatos, fomos
conduzidos até a UPA, passamos no atendimento médico e
depois nos conduziram a Unidade Policial.
Posteriormente, quando ouvido sob o crivo do contraditório,
Elton manteve sua versão, com firmeza e convicção. Confessou que estava com os
celulares, mas que não carregava nenhuma droga consigo. Esclareceu que estava com o
celular para, caso a polícia aparecesse, ele alertaria William. Nunca foi preso antes.
Acrescentou que tinha uma entrevista de trabalho naquele dia, motivo pelo qual aceitou a
oferta de William. Declarou ser operador de máquina, além de auxiliar o padrasto com
frete e pinturas. Confirmou já ter usado drogas. Reiterou que somente naquele dia estava
como “olheiro” para obter o dinheiro, a fim de que pudesse comparecer na entrevista de
emprego. Ponderou que foi encontrado R$ 10,25 consigo, mas nada proveniente do tráfico.
Por fim, que viu William poucas vezes na rua, mas que o pessoal diz que ele é usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
6
drogas.
A confissão engendrada pelo apelante, no intuito de admitir o
auxílio a seu comparsa William, na qualidade de “olheiro”, somente naquela ocasião
(frise-se), encontra respaldo nas narrativas das testemunhas, quando ouvidas sob o crivo do
contraditório. Senão, vejamos:
GCM Fernando: após denúncia anônima, deslocou até o
local com o auxílio da Polícia Militar, onde havia quatro
indivíduos. William estava com uma sacola, onde foram
localizados 25 pinos de cocaína, crack, e 52 de maconha.
Com Ronaldo, quantia em dinheiro. Com Elton, um celular e
onze reais. No local, todos confessaram ali que estavam no
tráfico. Na Delegacia, somente Elton e William assumiram
a traficância no local. Elton estava com o celular para
avisar quando a viatura se aproxima. Elton tinha R$ 11,25
consigo. William é conhecido do tráfico. Acredita já ter
abordado William em outras oportunidades.
PM Wellington: após denúncia anônima colhida pela
guarda municipal, eles auxiliaram na diligência. Chegaram
lá, Willian estava com sacola repleta entorpecentes. Elton
foi encontrado somente o celular. Ambos confessaram no
local que estavam na venda de entorpecentes. O local onde
estavam era um ponto de venda de entorpecentes. Não
presenciou Elton na traficância, somente portando o
celular. Já teria visto eles no ponto de tráfico outras vezes,
mas não sabe se nas outras oportunidades eles estavam
traficando. Conhece William do tráfico, já tendo abordado
ele diversas vezes.
Testemunha Ronaldo: disse que estava no momento da
abordagem policial. Aduziu que foi lá apenas para trocar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
7
dinheiro, bem na hora que todos foram abordados e
conduzidos à Delegacia de Polícia. Disse que foi trocar
dinheiro com seu Osmair (quarto integrante conduzido
também à Delegacia, ouvido somente na fase extrajudicial).
Elton estava com o radinho. Naquele dia foi só trocar o
dinheiro, não foi adquirir drogas, apesar de já ter negociado
entorpecentes no local em outra oportunidade. William
também é usuário de drogas.
Portanto, diante do quatro probatório que assim se afigura, de
rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico, nos termos do art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, na medida em que, na qualidade de “olheiro”, contribuiu
efetivamente para que seu comparsa William exercesse a mercancia ilícita dos
entorpecentes (leia-se “expor à venda”), tal como estava ocorrendo naquela ocasião. Além
disso, impende observar que a variedade de drogas encontradas com seu comparsa, ou seja,
104,8g de maconha, 4,4g de cocaína (na forma de crack) e 11,5g de cocaína, conforme
laudo de constatação de fls. 35/37, robustecem o exercício da traficância.
Contudo, por outro lado, assiste razão à Defesa quando diz
que não há elementos suficientes para condenação pelo crime de associação para o tráfico,
previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, in verbis: “Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no arts. 33,
caput e §1o e 34 desta Lei.
Como é cediço, o crime de associação para o tráfico de
drogas só é evidenciado quando dois ou mais indivíduos se reúnem com o objetivo de
praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, de modo estável e
permanente.
Desse modo, a condenação pelo delito de associação deve ser
lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida, que os envolvidos sejam,
efetivamente, integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico
de praticar o tráfico de entorpecentes.
Embora o apelante tenha confessado que naquela ocasião
fazia as vezes de “olheiro”, auxiliando William na venda de entorpecentes, o fato é que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
8
há elementos suficientes de que o acusado mantinha um vínculo duradouro, estável e
habitual para o narcotráfico com William. Nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou o
liame subjetivo permanente entre o acusado e seu comparsa, mas apenas se limitaram a
dizer que Elton estava com o radinho.
Aliás, em uma análise da folha de antecedentes de William (f.
50/53), observa-se que se trata de pessoa cuja biografia criminal ostenta condenação
anterior por crime de tráfico, sendo inclusive reincidente específico, ao passo que Elton
(fls.54), por sua vez, não possui sequer outro processo criminal em seu desfavor. Não há
nenhum elemento de prova que diga, com a segurança necessária, que Elton possuía
vínculo associativo permanente com William no exercício do tráfico, a atrair, portanto, o
brocardo do “in dubio pro reu”.
Ora, para a caracterização do delito de associação criminosa é
imprescindível a demonstração de ânimo associativo, ou seja, de um ajuste prévio no
sentido da formação de vínculo entre os agentes, o que não restou caracterizado nos autos.
Segundo preleciona Renato Brasileiro de Lima “Associar-se
quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a
consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo
que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se
concretizar”, in “Legislação Criminal Especial Comentada”, p. 1037, Ed. JusPODIVM, 5a
edição.
Roberto Delmanto ensina que “Para a caracterização do crime
deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou mais
pessoas (configurada de coautoria ou participação) devendo haver uma associação estável
ou permanente” (Leis Penais Especiais Comentadas, Editora Saraiva, 2a edição atualizada,
p. 961).
Pertinente ao caso, colaciona-se o seguinte julgado:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E
DE PERMANÊNCIA NO DELITO DO ART. 35 DA LEI N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
9
11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO
AGENTE
EM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
APLICABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL.

PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de
ofício.
2. Para a configuração do delito de associação para o
tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com
estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas
ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume
ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do
conteúdo probatório, verifica-se que a Corte de origem não
apresentou
elementos
concretos
que
demonstrem
efetivamente o vínculo associativo estável e permanente
entre o paciente, o menor apreendido e a facção criminosa
local. Na falta de comprovação do vínculo subjetivo entre os
agentes no cometimento do delito de associação para o
tráfico, a absolvição do paciente é medida que se impõe.
(STJ, HC 516811 / SP, HABEAS CORPUS 2019/0178746-8,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
10
Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão
Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento
17/10/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)
Portanto, merece ser acolhido o pleito de absolvição do delito
enumerado no disposto no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Nem se diga sobre desclassificação para o delito previsto no
artigo 37, da Lei 11.343/06, uma vez que não há elementos suficientes para dizer que o
apelante colaborava, como informante, com grupo, organização ou associação, até
porque consta nos autos que o acusado fez as vezes de “olheiro” somente para William,
não para um grupo, organização ou associação.
Passo à dosagem das penas para o delito de tráfico.
Na primeira fase da dosimetria, a d. magistrada, considerando
as circunstâncias judiciais, dolo normal à espécie e, ainda, que o apelante não possui
antecedentes criminais, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de
reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, deixou de aplicar a atenuante
da confissão e a menoridade relativa, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo
legal.
Na terceira fase da dosimetria, embora a juíza sentenciante
tenha reconhecido a aplicação da causa de diminuição de pena preconizada no §4o, do
artigo 33 da Lei 11.343/06, optou por aplicar a fração no patamar mínimo (um sexto), sob
o argumento da quantidade de drogas apreendidas.
Com efeito, verifica-se que o réu é primário e, ao que tudo
indica, não se dedica à atividade criminosa como meio de vida. Ademais, a pequena
quantidade de droga apreendida, ou seja, 104,8g de maconha, 4,4g de cocaína (na forma de
crack) e 11,5g de cocaína, não é condizente com padrões de traficante de considerável
representatividade, a revelar mesmo a atividade no pequeno varejo, o que permite a
aplicação do redutor na fração máxima, ressalvado o entendimento do Juízo, resultando a
pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.
A propósito, a 13a Câmara de Justiça já se pronunciou a
respeito. Confira-se “No que toca ao redutor, contudo, tratando-se de réu primário, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
11
maus antecedentes, e ausente demonstração de que se dedique de modo estruturado a
atividades criminosas, tampouco integre organização dessa natureza, reputo devida a
aplicação da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo
(dois terços), repousando a pena, em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, mais e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal. Para tanto, a
expressão dos narcóticos, nada exorbitante para os padrões de traficantes de alguma
representatividade, como a já considerada, condizem com prêmio legal ora ajustado”
(Apelação no 1500144-87.2018.8.26.0544, Rel. Marcelo Gordo, DJe 17/02/2020).
Logo, a pena fixada resulta em 01 ano e 08 meses de
reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Reputa-se
adequado
o
regime
inicial
aberto
para
cumprimento de pena, seja porque o réu se encontra preso preventivamente desde
15/07/2019 (fls. 1), ou seja, há mais de um ano, seja porque a eleição do regime mais
benevolente, aliás, se afina ao disposto na Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a
pena aplicada”.
Assim vem inclusive decidindo esta colenda Câmara
Criminal:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos -
Absolvição descabida Pedido de desclassificação para o
artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado - Circunstâncias que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que
demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do §
4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime
semiaberto imposto na origem - Adequação, contudo, da
regência aberta para o início do desconto da corporal -
Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido para
esses
fins”
(TJSP;
Apelação
Criminal
1522107-
95.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-13.2019.8.26.0080 -Voto no 1.762
12
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado
Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, e presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substitui-se a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da pena corporal, observada a detração penal, e a prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, destinada a entidade de cunho social, a ser
fixada pelo Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para: i) ABSOLVER o réu Elton Lázaro Ribeiro, qualificado as fls. 31/32, da
imputação do crime previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal; ii) redimensionar as penas impostas pelo
cometimento do delito previsto no art. 33 da lei supracitada, que passam a ser de 1 ano e 08
meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a
primeira, em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena corporal, observada
a detração penal, e a outra, de prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, em
favor de instituição a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais; c) DETERMINAR
a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do apelante, com urgência.
XISTO RANGEL
RELATOR